Tribunal: TJMT
Processo: 1010737-28.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010737-28.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLIANA SOARES DA SILVA - CPF: 062.100.951-27 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 049.098.741-94 (RECORRENTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DECLAROU NULA A DECISÃO COLEGIADA.

E M E N T A

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO.

A falta de intimação do advogado expressamente indicado para receber as publicações constitui vício processual que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 272, § 5o, e 280 do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação à patrona regularmente habilitada impede sua atuação no julgamento, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato processual.

O reconhecimento da nulidade impõe a anulação do acórdão e a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com as devidas intimações à advogada constituída.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010737-28.2022.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Requerente:

Poliana Soares da Silva e

Valdeir Silvério de Oliveira

Requerido:

Hospital das Clinicas de Tangara Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2025.

Colendos Pares;

Os Reclamantes, em 19/08/2025, chamaram o feito à ordem, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação de sua atual patrona acerca da sessão de julgamento do recurso inominado interposto pelas partes, realizada de forma virtual no período de 21 a 24/07/2025. Assim, requerem a nulidade do referido julgamento.

Da análise dos autos, verifico que em 11/06/2024 foi juntada procuração outorgada à advogada Polyana Gonçalves Machado, OAB/MT 28.672, com requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade.

Portanto, da intimação relativa à sessão de julgamento dos Recursos Inominados, a atual patrona dos Reclamantes não foi devidamente incluída, em afronta ao disposto nos artigos 272, § 5o, e 280 do Código de Processo Civil.

Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa, porquanto impediu a atuação da advogada regularmente constituída, que havia expressamente requerido a realização das publicações em seu nome, sob pena de nulidade.
Assim, acolho a alegação de nulidade do julgamento, com a consequente anulação do acórdão.

Ante o exposto
,
declaro nula
a decisão colegiada impugnada (recurso inominado – julgado em 21 a 24/07/2025), por reconhecer que restou configurada a ocorrência de cerceamento de defesa, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela Constituição Federal.

Esclareço que posteriormente este feito será inserido em nova pauta para ser julgado com as devidas intimações
à advogada constituída.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025